Tribunal: TJES
Processo: 0000171-24.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-24.2021.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CLERIO CORTES PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000171-24.2021.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CLERIO CORTES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar ANTÔNIO CLÉRIO CORTES PEREIRA pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no art. 386, VII, do CPP. A controvérsia recursal cinge-se à reforma da absolvição, sob o argumento de que há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação de ANTÔNIO CLÉRIO CORTES PEREIRA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição fundamenta-se na ausência de provas inequívocas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, exigência indispensável para a tipificação do crime de tráfico.

O apelado admitiu, de forma constante em todas as fases da persecução penal, que portava a arma de fogo, mas negou a intenção de comercializar a substância entorpecente, afirmando que se destinava a seu uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais militares, embora revestidos de credibilidade, não trouxeram elementos objetivos que comprovassem atos de traficância, limitando-se a descrever a abordagem e o contexto do local.

A informação sobre a atuação de terceiros na cena, inclusive a dispersão de drogas mais danosas por outra pessoa, não compromete a versão defensiva do apelado e, ao contrário, a corrobora.

A diligência realizada na residência do acusado resultou negativa quanto à localização de objetos característicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, materiais para fracionamento ou anotações.

A quantidade de droga apreendida (22,9g de maconha) é compatível com consumo pessoal e, isoladamente, não autoriza a conclusão pela mercancia.

O direito penal, por se basear no princípio da presunção de inocência, exige certeza e não meras suposições para autorizar um juízo condenatório.

Persistindo dúvida razoável sobre o dolo de traficar, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova segura e inequívoca quanto à destinação comercial da droga apreendida.

A simples apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos objetivos que indiquem a traficância, não autoriza, por si só, o decreto condenatório.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à finalidade da conduta, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07253.88-25.2019.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Criminal, j. 01.09.2022, publ. PJe 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000171-24.2021.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO CLERIO CORTES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
ANTÔNIO CLÉRIO CORTES PEREIRA
, pela prática do crime definido no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da imputação relativa ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, em 26 de maio de 2021, por volta de 19h49min, na Rua José Hilário Ávila, Bairro Decão, em Montanha/ES, o apelado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 23 (vinte e três) gramas de maconha e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie. Ademais, portava um revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) projéteis, além de uma munição extra no bolso. A abordagem ocorreu após o apelado e outros dois indivíduos se dispersarem ao avistarem a viatura policial.

Ao fim da instrução criminal, foi absolvido da imputação de tráfico de drogas e condenado pelo porte ilegal de arma de fogo, na forma especificada anteriormente.

No recurso, o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar o apelado também pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas de autoria e materialidade são robustas e suficientes para o decreto condenatório.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral do decisum absolutório.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para condenar o réu pelo delito de tráfico.

Cinge-se a controvérsia recursal à avaliação da suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar condenação de ANTÔNIO CLÉRIO CORTES PEREIRA pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público, apelante, sustenta que os elementos colhidos, notadamente os depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão, são aptos a comprovar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Não obstante o zelo do órgão acusador, a análise detida dos autos impõe a manutenção da sentença absolutória, proferida com acerto pelo magistrado de primeiro grau.

A materialidade do delito de tráfico está formalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão (fl. 23) e pelo Laudo Químico (fl. 79) , que atestou a natureza e a quantidade da substância encontrada em poder do apelado — 22,9 (vinte e dois vírgula nove) gramas de maconha.

Contudo, a autoria delitiva, no que tange à finalidade de mercancia, não restou inequivocamente comprovada, pairando dúvida razoável que favorece o réu.

O apelado, em todas as fases da persecução penal, admitiu a posse da arma de fogo, mas negou de forma peremptória que a maconha se destinasse ao tráfico, afirmando ser para consumo pessoal. Essa versão, embora seja autodefesa, encontra amparo em outros elementos do processo.

Os depoimentos dos policiais militares, embora valiosos e merecedores de crédito, descrevem as circunstâncias da abordagem e o contexto de criminalidade no local, mas não trazem evidências diretas de atos de traficância praticados pelo apelado.

As informações prévias sobre um indivíduo de alcunha "Baiano" foram corretamente consideradas genéricas na sentença, por sua imprecisão.

Ademais, a dinâmica da ocorrência aponta que o entorpecente de maior potencial lesivo e tipicamente associado à venda imediata, o crack, foi dispensado por outra pessoa, a adolescente Thaciany, identificada pelos próprios agentes como contumaz na prática delitiva.

Esse fato, em vez de incriminar o apelado, reforça a plausibilidade de sua versão de que era apenas um comprador ou usuário no local.

De igual modo, a diligência subsequente na residência do apelado resultou infrutífera, pois nada de ilícito foi encontrado.

A ausência de apetrechos típicos da traficância — como balança de precisão, material para embalo ou anotações de contabilidade do tráfico — enfraquece a tese acusatória e corrobora a narrativa defensiva.

A quantidade de droga apreendida, 22,9 gramas de maconha, não é, por si só, elemento cabal para caracterizar o tráfico, sendo compatível com a posse para uso próprio por consumidor habitual. O direito penal não se contenta com presunções, exigindo certeza para condenação.

Nesse cenário, o conjunto probatório demonstra-se frágil e insuficiente para alicerçar juízo condenatório pelo crime de tráfico.

A dúvida substancial quanto ao dolo do agente — a vontade livre e consciente de praticar um dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas — impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, absolver por insuficiência de provas não significa declarar inocência, mas reconhecer que o Estado não logrou êxito em comprovar, de forma estreme de dúvidas, a acusação que formulou.

Portanto, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em respeito às garantias constitucionais e à necessidade de um standard probatório elevado para condenação penal.

Corroborando todo o antes exposto, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07253.88-25.2019.8.07.0001; Ac. 161.1778; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 01/09/2022; Publ. PJe 13/09/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu
ANTÔNIO CLÉRIO CORTES PEREIRA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se inaltera

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)